Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712143-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMA CONFECCAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por FORMA CONFECÇÃO LTDA – EPP em desfavor de MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS, objetivando a rescisão do julgado constante do Acórdão no 1065368 e seu integrador 1090647 julgado pela egrégia 3a Turma Cível deste TJDFT. Indeferida a petição inicial por esta Relatora (ID. 16421513) – decisão esta integrada com o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração apresentados (IDs. 16430509 e 16606217) –, a empresa autora apresentou Agravo Interno (ID. 17367390), tendo o réu MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS apresentado resposta a este recurso (ID. 22882560). Incluído o feito em pauta (ID. 24644082), a autora FORMA CONFECÇÃO LTDA requereu a exclusão do feito da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial por videoconferência para poder realizar sustentação oral (ID. 24851581). Por força deste requerimento, este processo foi retirado da pauta virtual e incluído na sessão de julgamento do dia 03 de maio de 2021, sendo advertidas as partes de que o prazo para requerer a sustentação oral é de 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão, conforme certidão lavrada no dia 22 de abril do corrente ano (ID. 25034232). Diante desta certidão, a autora FORMA CONFECÇÃO reiterou, naquela mesma data, o pedido de sustentação oral (ID. 25043468), enquanto a parte ré MARCUS VINICIUS FERNANDES, na data de hoje, também pleiteou acesso ao sistema para fins de também sustentar oralmente, informando que a certidão de inclusão em pauta não foi publicada (ID. 25260203). Por fim, a Secretaria desta egrégia Câmara certificou que a certidão de inclusão em pauta para julgamento “foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico deste Tribunal em 22 de abril de 2021, Edição no 74/2021, páginas 149/151, sendo os patronos das partes também intimados via sistema” e que o prazo para este requerimento transcorreu em 29/04/2021, na forma da Portaria Conjunta 52/2020 (IDs. 25264792 e 25264750). É o breve relatório. Decido. Acerca dos pedidos de sustentação oral em segundo grau de jurisdição, a Portaria Conjunta 52/2020 preconiza que: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (destaquei) Considerando que a intimação desta sessão de julgamento foi disponibilizada no DJE de 22/04/2021 – e o douto patrono da parte ré foi devidamente cientificado deste evento e das regras referentes a sustentação oral (ID. 25264750, p. 02-03) – e, tratando-se de prazo processual contado em dias úteis (art. 219, parágrafo único, do CPC), o momento processual findou-se na data de ontem e, por isso, a pretensão de sustentar oralmente encontra-se preclusa. Posto isto, INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo réu MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora